Tribunal: TJMT
Processo: 0001313-72.2012.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001313-72.2012.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência Tributária, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIANA CANUTA DA SILVA - CPF: 048.354.111-70 (EMBARGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), TROPICAL FRUTAS LTDA - CNPJ: 07.641.252/0001-49 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), EDUARDO HOFMEISTER KERSTING - CPF: 589.762.210-87 (ADVOGADO), MARLENE MARQUES ROSA - CPF: 453.640.011-72 (EMBARGANTE), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (EMBARGANTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (APELANTE), EDUARDO HOFMEISTER KERSTING - CPF: 589.762.210-87 (ADVOGADO), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), MARLENE MARQUES ROSA - CPF: 453.640.011-72 (EMBARGADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (EMBARGADO), TROPICAL FRUTAS LTDA - CNPJ: 07.641.252/0001-49 (EMBARGADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), SEBASTIANA CANUTA DA SILVA - CPF: 048.354.111-70 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KRAUSBURG DISTRIBUIDORAS DE FRUTAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SANTAGADA DE AGUIAR - CPF: 851.121.786-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRANSITO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
CULPA – ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – CUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC
– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MAJORADO – PENSÃO POR MORTE – INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Marlene Marques Rosa em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0001313-72.2012.8.11.0008 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e erro material.

Inconformada, a embargante defende que o v. acórdão foi contraditório, além de possuir erro material, no tocante ao deferimento da justiça gratuita, pois, não constou no dispositivo e nem na ementa do julgado.

Segue sustentando, que houve omissão quanto a preliminar de cerceamento ao direito de defesa, uma vez que não há uma prova sequer que a ponte como condutora do veículo Fiat Strada, restando evidente que o conjunto probatório produzido nos autos não foi devidamente sopesado.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 185479677), pugnando pela rejeição do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração interposto por Marlene Marques Rosa visando reformar o v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 0001313-72.2012.8.11.0008 apreciado pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão, contradição e erro material.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
” (negritei e grifei)”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n. 928075/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em contradição e omissão no tocante ao deferimento da justiça gratuita.

Isso porque, consoante bem fundamentado no v. acórdão,
o deferimento dos benefícios da justiça gratuita se deu apenas no grau recursal, ou seja, tão somente para o preparo recursal, motivo pelo qual não nenhuma razão para tal deferimento constar no dispositivo ou na ementa do julgado alhures.

Além disso, não houve a alegada omissão quanto à rejeição da preliminar de cerceamento ao direito de defesa e muito menos no sopesamento das provas produzidas nos autos.

Com efeito, é certo que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa na espécie e muito menos em ausência de fundamentação no v. acórdão.

Nesse contexto, embora a recorrente alegue que este Relator não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente,
defiro os benefícios da justiça gratuita aos apelantes neste grau recursal
, ante a presença dos requisitos ensejadores.

Superada essa questão, mister se faz constar que os apelos serão analisados em conjunto, ante a semelhança das razões postas nas razões recursais.

Sendo assim, por questão de prejudicialidade, passa-se a análise da preliminar arguida por Marlene Marques Rosa, na qual aduz a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que não foi sequer analisado seu pedido de prova testemunhal, que é fundamental para comprovar a dinâmica do acidente de transito, bem como a ausência de sua responsabilidade, restando evidente a nulidade da r. sentença.

Sem razão
.
É certo que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio
.

Não obstante, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Assim, não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual. A doutrina também soa neste sentido, verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464 – negritei e grifei)

Dessa forma, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão aferível através da prova documental produzida nos autos, entendo que a realização da prova testemunhal se mostra totalmente desnecessária no caso vertente
.

Logo e sem maior delonga, rejeito a preliminar.

In casu, em que pese às alegações da ré Marlene Marques Rosa no tocante a ausência de responsabilidade pelo acidente causado, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que a mesma se portou de maneira negligente e imprudente, pois, ignorou completamente as regras de transito ao invadir a pista contrária, dando causa ao sinistro alhures
.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar, verbis:

“18.
Compulsando atentamente os autos, em análise aos documentos aportados, bem como a dinâmica dos fatos, vislumbra-se que a responsabilidade da requerida Marlene Marques Rosa restou devidamente comprovada, visto que ante aos depoimentos prestados, percebe-se que era ela quem dirigia o veículo Fiat/Strada e invadiu a pista contrária, vindo a colidir com o veículo Trator Volvo, de propriedade da requerida Krausgurg Distribuidora de Frutas Ltda. Assim, insta transcrever as declarações prestadas frente à Autoridade Policial
:

[...]

19. Diante dos depoimentos prestados, restou evidente a comprovação de culpa por parte da requerida Marlene Marques Rosa, ante sua imprudência ao conduzir o veículo, afastando-se, assim a preliminar arguida de ilegitimidade passiva.

20.
Daí se extrai a ocorrência de ato ilícito culposo (art. 186 do Código Civil). Houve descumprimento dos deveres de cuidado por parte da requerida Marlene, o que culminou com a colisão do veículo que condizia com o veículo Trator Volvo e posterior colisão deste com o veículo Uno que transportava cinco pessoas, das quais quatro faleceram, dentre elas o cônjuge da parte autora
.

21. Assim, a ré Marlene Marques Rosa se portou de maneira negligente e imprudente, já que, ignorou as regras de trânsito, visto que invadiu a pista contrária causando, portanto, o acidente automobilístico envolvendo os três veículos mencionados na exordial. Dessa forma, sendo o infortúnio produto de sua falta de cautela, a parte ré acima mencionada é civilmente responsável pelos danos provocados.” (id. 137853797 – pág. 21 – negritei e grifei).

Por conseguinte, o art. 373, inciso I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, ônus este do qual se libertou, já que demonstrou concretamente o alegado no tocante a culpa exclusiva da motorista ré pelo acidente objeto da demanda.

Assim sendo, embora a recorrente alegue que o condutor do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC, “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.” (Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA EM PONTO DE INTERSECÇÃO DAS VIAS – RÉU, CONDUTOR DO CAMINHÃO, QUE NÃO OBEDECEU A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA E INVADIU A VIA PREFERENCIAL – MOTIVO DETERMINANTE AO ACIDENTE – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS EMERGENTES COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES DECORRENTE DO PERÍODO DE CONVALESCIA – DANO MORAL E ESTÉTICO –DEBILIDADE INCAPACITANTE PERMANENTE – TRANSFORMAÇÃO NEGATIVA DA IMAGEM DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano.

2. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito
.

3. “Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1601198/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). [...]” (RAC n. 0005040-74.2011.8.11.0040, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 23.02.2021 – negritei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DESPROVIMENTO.
Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Na ação de cobrança, incumbe à parte autora fazer prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível por meio da apresentação de documentos fornecidos pelo próprio devedor, indicando a prestação dos serviços contratados.
É dever do réu a realização da prova, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Comprovada a inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido.” (RAC n. 0003077-48.2016.8.11.0010, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 27.02.2023 – negritei)

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia, o que definitivamente se observa no caso dos autos.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – COMPROVADO – CABIMENTO – COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS – FRATURA PERNA DIREITA - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CRITÉRIOS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Resta comprovado que o acidente narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o acidente, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava.
No que se refere aos danos materiais, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos.

O dano moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente
.
O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.” (RAC n. 0012939-72.2009.8.11.0015, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.08.2020 – negritei e grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DESPESAS COMPROVADAS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez configurados os requisitos da responsabilidade civil, deve o requerido indenizar a parte autora pelos prejuízos causados
.

Recurso desprovido. Sentença retificada em parte.” (RAC/REEX n. 174.703/2016, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 14.10.2020 – negritei)

Por conseguinte, considerando correto o reconhecimento do dever de indenizar, no que tange ao arbitramento do valor indenizatório pelo dano de natureza moral, deve-se analisar as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

Assim, a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

É cediço na jurisprudência que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral. Nesse sentido, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes
. APELO PROVIDO.” (TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei)

À vista disso, a importância arbitrada deve ser majorada para R$ 80.000,00 (vinte mil reais) para a autora, considerando a responsabilidade dos réus frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela vítima, por terem sido responsáveis pelo grave acidente de transito ocorrido que ceifou a vida de um ser humano.

Nesse ponto específico, convém destacar que não se está arbitrando valor por dano moral em decorrência de restrição cadastral, atraso em entrega de imóvel e nem em outros casos nesses mesmos contextos, mas sim, ante a perda de uma vida, que por mais que se queira de alguma forma amenizar, jamais será trazida de volta.

Assim, apesar de não haver valor nenhum que pague pela vida perdida em decorrência da morte no acidente de transito causado pelos réus, reafirma-se que o referido montante deve servir para, de alguma forma confortar os familiares que ficaram sem o ente querido.

Logo, entendo que o referido montante se mostra adequado, haja vista a observância de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando qualquer tipo de enriquecimento ilícito, bem como reflete no patrimônio dos ofensores com o fito de evitar a reiteração da prática ilícita, devendo ser mantido. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VALOR LÍQUIDO E CERTO DA CONDENAÇÃO - CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, III, DO CPC – REMESSA NÃO CONHECIDA – ERRO MÉDICO – CIRURGIA INCONTINÊNCIA – AGULHA DEIXADA NO PACIENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. Se a sentença possui condenação líquida e que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. III do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida A remessa necessária.

2. Existindo ato comissivo do poder público advinda de conduta culposa dos seus agentes e demonstrada o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Demonstrada a conduta negligente dos médicos do Pronto Socorro Municipal, em deixar fragmento de instrumento cirúrgico (agulha) no corpo da apelada.

4. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado
.

5. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT, RAC n. 0003091-21.2007.8.11.0051, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 07.03.2023 – negritei).

[...]

Posto isso, conheço do recurso interposto por Sebastiana Canuta da Silva e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar em parte a r. sentença para, apenas e tão somente, majorar o valor arbitrado pelo dano moral para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e, por outro lado, conheço do apelo interposto por Marlene Marques Rosa e lhe
NEGO PROVIMENTO
.”
(id. 179854892 – negritei e grifei)

À vista disso, na verdade, as digressões da embargante com relação aos supostos vícios têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão, contradição e obscuridade alegada nos presentes embargos, já que inexistentes.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário às teses da embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa da embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão, contradição e obscuridade.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que a embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de vícios para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, contradição e erro material no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem,
ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC
.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pela embargante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023